Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704707-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: PATRICIA MARTINS PEREIRA GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700868-89.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de intimação do antigo advogado da parte agravada. A agravante narra que na fase de conhecimento, em momento anterior ao julgamento dos recursos de apelação interpostos, foi realizado acordo por meio da Câmara de Conciliação Online – Concilie Online, tendo sido realizado pagamento no valor de R$4.000,00 no dia 18/10/2016 na conta do procurador da agravada, Dr. Jorge Luís Araújo Novais. Narra que, embora válido, o acordo não foi homologado, todavia, o patrono da agravada não devolveu o valor depositado. Assim, afirma que é equivocada a decisão que indeferiu o pedido de intimação do antigo patrono da agravada para restituir os valores depositados, uma vez que se apropriou indevidamente do montante depositado em sua conta. Diz que a exigência de ajuizamento de nova ação para requerer a devolução de tais valores viola os princípios da celeridade e da economia processual, podendo ser a questão facilmente resolvida nos autos do cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o prosseguimento do feito pode gerar o dever de a agravante suportar o pagamento da mesma condenação por duas vezes, em razão da má-fé do antigo patrono da agravada. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a intimação do antigo patrono da agravada para restituir os valores depositados em sua conta. Preparo recolhido (ID no 14618765). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Petição de ID 48503120. Indefiro o pedido de intimação do advogado Jorge Luis Araújo Novais para restituição de valor, tendo em vista que a quantia mencionada pelo requerido foi depositado diretamente na conta daquele causídico, em negociação extraprocessual. O pedido de restituição pode ser formulado em ação própria. Tendo vista a juntada do ofício de ID 49929592, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, nos termos do requerimento de ID 48829478. Com o retorno, arquivem-se os autos. Com efeito, verifica-se dos autos que a agravante realizou acordo com o antigo patrono da agravada durante a fase de conhecimento da ação obrigação de fazer c/c indenização, e realizou depósito diretamente na conta do antigo causídico. Todavia, este eg. TJDFT não reconheceu a validade do acordo, porquanto não observou os requisitos legais, razão pela qual a sentença e o acórdão transitaram em julgado e foi iniciado o presente cumprimento de sentença. Compulsando o presente cumprimento de sentença, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o feito em razão do pagamento (ID 32970254). Nesse passo, pretende a executada/agravante, no presente momento, que seja realizada a intimação do antigo patrono da agravada para restituir o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) depositados em sua conta. Todavia, não há amparo legal para o pleito da agravante. O que se verifica, é que a agravante deseja utilizar o presente cumprimento de sentença para cobrar valores de terceiro que sequer faz parte da presente lide. Conforme consignado na decisão agravada, o valor mencionado pela agravante foi depositado diretamente na conta do antigo patrono da agravada, em razão de transação extraprocessual, assim, eventual cobrança de tal valor deve ser perseguida por meio do instrumento processual adequado. Ademais, os princípios da celeridade e da economia processual não podem ser utilizados para suplantar os meios processuais que devem ser observados, obrigatoriamente, pela parte que deseja perseguir valor que alega lhe ser devido. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de março de 2020 17:23:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador